Tribunal: TJSP
Processo: 0033315-15.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de imóvel – Sistema Financeiro da Habitação- Reexame da matéria pelo rito dos "Recursos Repetitivos" (art. 1.036 do CPC) - Tabela Price – V. Acórdão que afastou a sua incidência, com base na premissa de metodologia que caracteriza a capitalização de juros, ilegal in casu – Questão que, na esteira do entendimento firmado no Resp no

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de imóvel – Sistema Financeiro da Habitação- Reexame da matéria pelo rito dos "Recursos Repetitivos" (art. 1.036 do CPC) - Tabela Price – V. Acórdão que afastou a sua incidência, com base na premissa de metodologia que caracteriza a capitalização de juros, ilegal in casu – Questão que, na esteira do entendimento firmado no Resp no 1.124.552/RS é de fato e de direito – Ausência de elementos mínimos nos autos, que indiquem a eventual ocorrência da apontada capitalização de juros – Contexto que impõe a anulação da r. sentença para refazimento da prova pericial contábil nesse sentido – Recurso parcialmente provido, para tal fim.